Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700045-76.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCUS LOURENCO GONCALVES D E S P A C H O Instado a se manifestar acerca de possível perda parcial do objeto do recurso (ID 63446400), a apelante PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA aduz “que a confirmação, pelo Apelado, da impossibilidade absoluta de restituir o automóvel objeto da lide, não causa a perda de objeto parcial do recurso de apelação de ID 61143773”. Argumenta que “o efeito prático decorrente do fato novo noticiado pela Apelante no tópico “I” de seu apelo (e confirmado pelo Apelado na petição de ID 62700845) tem como efeito prático a perda superveniente do interesse de agir do Apelado, o que culmina na necessidade de cassação da r. sentença de mérito. Afinal, a perda do objeto litigioso no curso da lide se traduz em fato “modificativo ou extintivo do direito” (art. 493 do Código de Processo Civil), que conduz, por sua vez, à extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Assim, no tocante ao pedido de rescisão contratual, requer a declaração de perda superveniente do interesse de agir do autor e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito, imputando ao apelado os ônus da sucumbência. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de extinção do feito formulado pela apelante PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA na petição de ID 63881642. No mais, com o intuito de evitar tumulto processual, determino à Secretaria o desentranhamento da petição de ID 63881622, conforme requerido pela apelante, e da petição de ID 63881651, por ser mera repetição da petição ora analisada. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator